Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-14.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-14.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (APELADO), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (APELADO), ELIZANDRO MENEGATTI - CPF: 051.248.481-38 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELIANE MENEGATTI - CPF: 910.909.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. TRÍPLICE IDENTIDADE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por familiares dos executados, reconhecendo a impenhorabilidade de dois imóveis rurais trabalhados pela família, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada ou preclusão consumativa, em razão de ação anterior com tema análogo; (ii) saber se os embargantes possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro; (iii) saber se os imóveis rurais penhorados preenchem os requisitos legais para serem considerados pequenas propriedades impenhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e os autos anteriores, o que afasta a configuração da coisa julgada. 4. A preclusão consumativa também não incide, dada a autonomia dos processos e a ausência de reiteração de ato processual na mesma ação. 5. A legitimidade ativa dos embargantes está amparada no art. 674, caput e § 1o, do CPC, considerando-se sua condição de compossuidores integrantes do grupo familiar que explora diretamente os imóveis para subsistência. 6. Os imóveis possuem área total inferior a quatro módulos fiscais no município de Sorriso/MT, sendo explorados diretamente pelos embargantes, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais (Tema 961/STF) para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Não configura coisa julgada ação anterior entre partes distintas e com causas de pedir diversas. 2. A legitimidade ativa para embargos de terceiro alcança membros do núcleo familiar que exercem posse direta ou indireta sobre bens rurais utilizados para subsistência. 3. É impenhorável a pequena propriedade rural cuja área total não ultrapassa quatro módulos fiscais e é explorada diretamente pela família, ainda que constituída por mais de um imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI e XXXVI; CPC, arts. 674, caput e § 1o, 833, VIII, 337, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961, RE 488.288/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2402553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Recurso de Apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo dos embargos de terceiro opostos à execução de título extrajudicial (proc. no 1001898-69.2016.8.11.0040), que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis objetos da constrição, por se tratarem de pequenas propriedades rurais trabalhadas pela família, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC.

A recorrente, em suas razões recursais, alega, inicialmente, a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em processo análogo, sustenta a existência de decisões conflitantes proferidas pelo mesmo juízo e questiona a legitimidade ativa dos embargantes, sob o argumento de que estes não detêm posse direta nem propriedade sobre os bens penhorados. No mérito, argumenta que não restou comprovada, de forma suficiente, a condição dos imóveis como pequenas propriedades rurais e, de forma subsidiária, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta, com base no processo anterior (n. 1005872-75.2020.8.11.0040), que os mesmos embargantes tiveram rejeitada a sua legitimidade ativa com base em fundamentos idênticos, o que atrairia os efeitos da coisa julgada e da preclusão. Aduz que o imóvel não seria utilizado como residência, e que a posse exercida pelos apelados seria derivada e precária. Defende, com suporte em doutrina e jurisprudência, que a sentença violaria os princípios da segurança jurídica e da preclusão, além de aplicar equivocadamente o Tema 961 do STF.

Em contrarrazões (Id. 303589435), os apelados,
EDSON, GABRIEL e ELIZANDRO MENEGATTI
, pugnam pela manutenção da sentença, refutando todas as preliminares arguídas. Sustentam que a sentença combatida apresenta fundamentação clara, precisa e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 961, além de enfatizar a distinção entre os processos mencionados pela recorrente. Argumentam que, como integrantes do grupo familiar e compossuidores dos imóveis utilizados para a subsistência, possuem legitimidade ativa nos termos do art. 674, caput e §1o, do CPC, além do reconhecimento constitucional da proteção à pequena propriedade rural. Apontam que o juízo de primeiro grau bem aplicou o direito aos fatos devidamente comprovados e, ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 303589432.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos embargos de terceiro opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI
, que julgou procedente o pedido para reconhecer a impenhorabilidade de dois imóveis rurais (matrículas no 40.370 e no 30.582 do CRI de Sorriso/MT), desconstituindo a penhora efetivada nos autos da execução de título extrajudicial n. 1001898-69.2016.8.11.0040.

Feito esse breve relatório, passo à análise das questões submetidas a julgamento.

DAS PRELIMINARES

Da alegação de coisa julgada e preclusão consumativa

A apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em processo análogo (autos n. 1005872-75.2020.8.11.0040), sob o fundamento de coisa julgada e preclusão consumativa, apontando a existência de decisões conflitantes proferidas pelo mesmo juízo.

A coisa julgada, instituto constitucionalmente consagrado como garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, CF), e disciplinado pelos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil, pressupõe a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Conforme preceitua o art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, para a configuração da coisa julgada, é imprescindível que se reproduza ação anteriormente ajuizada e que já tenha sido decidida por decisão transitada em julgado.

Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os pressupostos configuradores da coisa julgada.

Conforme documentado nos autos, a ação anteriormente ajuizada - Embargos de Terceiros n. 1005872-75.2020.8.11.0040 opostos na Execução n.

1003647-24.2016.811.004 originária da cédula de Produto Rural Financeira n. B313309688/810/13 ajuizada em desfavor de
GABRIEL MENEGATTI, HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI e ISABELA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI em face da penhora do bem de matrícula n. 40.390
- assim
não possui identidade de partes com a presente demanda.

Estes embargos de terceiros foram opostos por
EDSON MENEGATTI, GABRIEL MENEGATTI e ELIZANDRO MENEGATTI
em face das penhoras efetuadas nos imóveis de matrículas
no 40.370 e no 30.582
do CRI de Sorriso/MT.

A configuração da coisa julgada material exige, como pressuposto inarredável, a chamada tríplice identidade, o que não se verifica no caso em apreço. Os embargantes, ora apelados, não figuraram como partes no processo anterior, o que, por si só, afasta a ocorrência da coisa julgada.

Ademais, a análise dos elementos fáticos e jurídicos que compõem a causa de pedir revela particularidades distintas em cada ação, tornando inaplicável o instituto da coisa julgada. A mera similaridade temática ou a discussão de questões conexas não se confunde com a identidade de causa de pedir exigida para a configuração da coisa julgada.

No que concerne à alegação de preclusão consumativa, tal argumento também não prospera. A preclusão consumativa ocorre quando a parte já exerceu determinada faculdade processual, não podendo repeti-la no mesmo processo. No entanto, estamos diante de processos distintos, com partes diversas, o que afasta por completo a aplicação do instituto da preclusão consumativa.

Destarte, não há que se falar em impossibilidade de rediscussão da matéria, sendo perfeitamente admissível que o magistrado de primeiro grau proferisse decisão distinta daquela exarada em processo anterior, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas de cada demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de coisa julgada e preclusão consumativa.

Da alegação de ilegitimidade ativa

A apelante arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa dos embargantes, sob o fundamento de que não figuram como proprietários nem possuidores diretos dos bens.

A legitimidade
ad causam
, condição da ação que se analisa
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial, pressupõe a pertinência subjetiva da pretensão deduzida em juízo em relação às partes da demanda. No caso dos embargos de terceiro, o artigo 674 do CPC estabelece que "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

O § 1o do referido dispositivo, em seus incisos, amplia a legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos de terceiro, contemplando não apenas o possuidor direto ou indireto, mas também aquele que, embora não possuidor, tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso em análise, os embargantes demonstraram, de forma inequívoca, sua condição de membros do grupo familiar que explora os imóveis rurais para fins de subsistência. Como informado nos autos,
EDSON MENEGATTI, GABRIEL
MENEGATTI são neto e filho do executado
Sérgio Menegatti
e o embargante
ELIZANDRO MENEGATT
I

é filho do executado
Sidinei Menegatti.

Conforme documentado nos autos, os imóveis em questão constituem pequenas propriedades rurais exploradas diretamente pelo grupo familiar dos embargantes, o que lhes confere legitimidade para opor embargos de terceiro visando à proteção da impenhorabilidade constitucionalmente assegurada pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Verifica-se que no auto de penhora dos imóveis, restou comprovado que o recorrido
ELIZANDRO MENEGATT
I
exerce a posse mansa e pacífica com o cultivo na área como indicado no Laudo de Avaliação de Id. 19242240 do processo executivo:

A jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que a legitimidade para a oposição dos embargos de terceiro deve ser interpretada de forma ampliativa, abrangendo todos aqueles que, de alguma forma, possam ser prejudicados pela constrição judicial. Nesse sentido:

RECURSO - Rejeição da preliminar de deserção do recurso de apelação - Partes apelantes beneficiárias da gratuidade da justiça, estando isentas do recolhimento de taxas e custas judiciais, como o preparo da apelação. PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, pela caracterização do cerceamento do direito de defesa - Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental e mandado de constatação constante dos autos, não demandando a produção de prova oral, pericial ou elaboração de ata notorial. EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA -
Qualquer membro integrante da entidade familiar, conceito amplíssimo, que alberga a comunidade familiar constituída por companheira, filhos, pais, irmão e sobrinho da parte executada, como acontece no caso dos autos, tem legitimidade e interesse de agir, para discutir a penhora sobre bem de família, com base na LF 8 .009/90 - O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do embargante, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel utilizado como residência de sua entidade familiar
- O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à existência de ato constitutivo e/ou de registro em cartório imobiliário - Admissível a penhora de fração ideal de bem imóvel caracterizado como bem de família, quando possível o seu desmembramento, sem a sua descaracterização - Prova produzida revela que o imóvel constrito objeto dos presentes embargos de terceiro (Registros no 64 e no 97, da matrícula no 6.680, do 1o CRI de Jundiaí/SP) serve de residência para as partes embargantes, coproprietárias do bem - Descabida a penhora de fração ideal, nos termos do art . 843, CPC, pois não se trata de hipótese de bem divisível, cujo desmembramento não trará prejuízo à residência das partes embargantes - Reconhecimento de que o imóvel objeto do presente feito é impenhorável, por se tratar de bem de família, sendo, de rigor, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar procedentes os embargos de terceiro, para determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 6.680 (Registros no 64 e no 97), do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí/SP, restabelecendo-se a tutela de urgência concedida. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10177854020198260309 Jundiaí, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/07/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DA SOJA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – DEFERIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Terceiro são o instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos dos quais não possuem relação. Nesse contexto, demonstrado que as sacas de soja, penhorados no processo executivo pertencem a terceiro estranho à lide correta a decisão que defere a tutela de urgência, para desconstituir o arresto do produto de propriedade de terceiro. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022268-48 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

Nesse contexto, considerando que os embargantes integram o núcleo familiar que explora diretamente os imóveis rurais objeto da constrição, e que tal exploração se dá para fins de subsistência familiar, resta evidente sua legitimidade para opor embargos de terceiro visando à declaração de impenhorabilidade dos bens.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos imóveis rurais descritos nas matrículas no
40.370 e no 30.582
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto de penhora nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 1001898-69.2016.8.11.0040).

A questão central a ser dirimida consiste em definir se os referidos imóveis constituem pequena propriedade rural trabalhada pela família, hipótese em que incidiria a proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, que estabelece: "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Tal proteção constitucional encontra-se reiterada no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, que considera impenhoráveis "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

A Lei no 8.629/93, em seu art. 4o, II, "a", define como pequena propriedade rural o imóvel rural com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. No município de Sorriso/MT, conforme tabela de índices básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural,
o módulo fiscal corresponde a 90 hectares (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
):

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 961
da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) imóvel, desde que a área total não exceda a
04 (quatro) módulos fiscais
, seja ela explorada pela família".

Compulsando os autos, verifico que os imóveis rurais objeto da controvérsia estão devidamente cadastrados como pequenas propriedades rurais, com áreas que, somadas, não ultrapassam o limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação para a caracterização da pequena propriedade rural. Conforme documentado nos autos, os imóveis em questão são objeto de assentamento pelo INCRA, o que reforça sua natureza de pequena propriedade rural.

Verifica-se que o imóvel de matrícula n. 40.370 possui a área total de
87,2308 ha
e o imóvel de matrícula 30.582 possui
92,0875 ha.
(Id. 19242240) como constatado no auto de avaliação (Id. 19242240-processoexecutivo):

Ademais, restou demonstrado que os imóveis são diretamente explorados pelo grupo familiar dos embargantes para fins de subsistência, preenchendo, assim, o requisito da exploração familiar exigido tanto pelo texto constitucional quanto pela legislação infraconstitucional para o reconhecimento da impenhorabilidade.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo quando constituída por mais de um imóvel, desde que a área total não ultrapasse o limite legal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL . PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE . RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.o 961 do STF . 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Nesse sentido, a análise do conjunto probatório dos autos revela de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis em questão. A alegação da apelante de insuficiência probatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que demonstram, de forma clara e convincente, a natureza dos imóveis como pequenas propriedades rurais trabalhadas pela família para fins de subsistência.

Cumpre ressaltar que a proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família representa importante instrumento de concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, assegurando meios de subsistência a famílias que dependem diretamente da exploração da terra para sua sobrevivência.

No caso em análise, a penhora dos imóveis rurais comprometeria diretamente a subsistência do grupo familiar dos embargantes, em clara afronta à proteção constitucionalmente assegurada. A impenhorabilidade, nesse contexto, não representa mero privilégio processual, mas sim garantia fundamental que visa à proteção da dignidade humana e à concretização de valores constitucionalmente consagrados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025